Tribunal: TJSP
Processo: 1001747-38.2019.8.26.0022
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Prestação de serviços - Telefonia - Ação declaratória de inexigibilidade de débito, com pleitos cumulados de repetição de indébito e de reparação de danos materiais e morais – Demanda de pessoa jurídica em face de concessionária de serviço público - Sentença de procedência – Recurso da ré – Parcial reforma – Cabimento – Incontroversa falha na prestação de serviços envolvendo cobrança

Ementa:
Prestação de serviços - Telefonia - Ação declaratória de inexigibilidade de débito, com pleitos cumulados de repetição de indébito e de reparação de danos materiais e morais – Demanda de pessoa jurídica em face de concessionária de serviço público - Sentença de procedência – Recurso da ré – Parcial reforma – Cabimento – Incontroversa falha na prestação de serviços envolvendo cobrança indevida de multa contratual - Flagrante abusividade e má-fé de conduta por parte da concessionária, que manteve o comportamento mesmo depois de questionada acerca da cobrança – Existência de prévia isenção concedida ao consumidor - Ausência de engano justificável - Correta decretação de inexigibilidade do débito, com devolução em dobro dos valores indevidamente pagos – Dano moral – Ocorrência – Montante arbitrado de maneira justa e módica - Honorários contratuais - Existência de posicionamento da Corte Superior de Justiça no sentido de que descabida indenização a este título.

Apelo da ré parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614403
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001747-38.2019.8.26.0022, da Comarca de Amparo, em que é apelante TIM CELULAR
S/A, é apelado VITA SS PROMOÇÃO DA SAÚDE LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001747-38.2019.8.26.0022 -Voto no
2
41.971
Apelação no 1001747-38.2019.8.26.0022
Comarca: Amparo
Juízo de origem: 1a Vara Cível
Apelante: Tim Celular S/A
Apelada: Vita SS Promoção da Saúde Ltda.
Classificação: Prestação de serviços - Declaratória
f
EMENTA: Prestação de serviços - Telefonia - Ação declaratória de
inexigibilidade de débito, com pleitos cumulados de repetição de
indébito e de reparação de danos materiais e morais Demanda de
pessoa jurídica em face de concessionária de serviço público -
Sentença de procedência
Recurso da ré
Parcial reforma

Cabimento
Incontroversa falha na prestação de serviços
envolvendo cobrança indevida de multa contratual - Flagrante
abusividade e má-fé de conduta por parte da concessionária, que
manteve o comportamento mesmo depois de questionada acerca da
cobrança Existência de prévia isenção concedida ao consumidor -
Ausência
de
engano
justificável
-
Correta
decretação
de
inexigibilidade do débito, com devolução em dobro dos valores
indevidamente pagos
Dano moral
Ocorrência
Montante
arbitrado de maneira justa e módica - Honorários contratuais -
Existência de posicionamento da Corte Superior de Justiça no
sentido de que descabida indenização a este título.
Apelo da ré parcialmente provido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da ação
declaratória com pleitos cumulados de repetição de indébito e de reparação
por danos materiais e morais, fundada em contrato de prestação de serviços
de telefonia, proposta por “Vita SS Promoção da Saúde Ltda.” em face de
“Tim Celular S/A”, onde proferida sentença que julgou procedentes as
pretensões deduzidas a fim de condenar a ré ao pagamento da quantia de R$
1.872,00, correspondente ao dobro da multa ilegalmente cobrada, com
atualização monetária desde a data do desembolso por parte da autora e
acrescida de juros de mora legais contados da citação, além do ressarcimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001747-38.2019.8.26.0022 -Voto no
3
de honorários advocatícios contratuais no importe de R$ 1.000,00 e mais 20%
sobre o valor da condenação, bem como R$ 10.000,00 a título indenizatório
por danos morais, com correção monetária desde o arbitramento e juros de
mora legais a partir da citação. Sucumbência a cargo da ré, que restou
condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação fls.
326/331.
Aduz a empresa ré que o julgado carece de integral reforma à
argumentação, em síntese, de que descabida sua condenação ao pagamento de
honorários contratuais. Afirma que inconsistente o pleito de repetição de
indébito, eis que não houve cobrança abusiva e sim ausência de tempo hábil
para excluir a cobrança realizada em desfavor da autora, inexistindo qualquer
tipo de constrangimento. Insurge-se, ainda, contra a condenação fixada a
título de danos morais, na medida em que o fato não causou problemas à
autora, inexistindo prática de ato ilícito. Subsidiariamente roga pela mitigação
do valor fixado em decorrência dos danos morais e que a restituição do
montante pago ocorra de modo singelo fls. 334/350.
Contrarrazões
às
fls.
356/391,
com
preliminares
de
insuficiência do preparo e irregularidade de representação.
O reclamo foi interposto tempestivamente e acompanhado de
preparo, regularizado às fls. 395/398, ao que vieram os autos conclusos a este
relator.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001747-38.2019.8.26.0022 -Voto no
4
De proêmio, não há que se cogitar em irregularidade na
representação processual, porquanto o reclamo interposto foi assinado
digitalmente pelo patrono com substabelecimento que lhe foi outorgado às
fls. 303, o que se revela suficiente à hipótese, ainda que o substabelecimento
tenha sido suprido por assinatura digitalizada.
No mérito, o apelo comporta parcial acolhimento.
Demanda ajuizada ao argumento de que as partes mantinham
contrato de prestação de serviços de telefonia móvel e que, em fevereiro de
2016, a autora realizou a contratação de um novo plano, certo que a requerida
informou que ocorreria isenção da multa atrelada à cláusula de fidelização,
conforme protocolo no 2016 088 782 341.
Afirmou que, porém, após a migração dos planos ocorreu
cobrança de multa no valor de R$ 936,00, e que a controvérsia não restou
solucionada, em que pese aos variados contatos neste sentido.
Sustentou que procedeu ao pagamento da penalidade imposta
e postulou em Juízo pela repetição em dobro do indébito, mais recebimento
de indenização por danos morais.
Sobreveio o decreto de procedência da pretensão deduzida
que, com a máxima vênia, comporta mínima modificação.
Restou incontroversa a existência de equívoco provocado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001747-38.2019.8.26.0022 -Voto no
5
ré ao realizar a cobrança da multa envolvendo cláusula de fidelização, cuja
isenção havia sido previamente concedida à consumidora.
Os autos relatam mais um dentre tantos casos envolvendo
usuários dos serviços de telefonia, a revelar o notório desgaste por que passa
a pessoa natural ou jurídica que é compelida a efetuar inúmeras reclamações
sem ter o direito atendido.
A concessionária é prestadora de serviços públicos e
essenciais de telefonia, responsável legal por sua disponibilização e pelo bom
atendimento dos usuários, independentemente de se cogitar sobre a aplicação
ou não das disposições protetivas do Código de Defesa do Consumidor.
Evidente, na hipótese, a má-fé empregada pela ré, que realizou
a cobrança indevida de serviços previamente isentados, cuja inconsistência
foi relatada pela consumidora, não se tratando, portanto, de mero engano
justificável.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão que declarou
inexigíveis os montantes cobrados e condenou a ré na restituição, em dobro,
dos valores apontados pela autora (art. 42, parágrafo único, do Código de
Defesa do Consumidor).
O prejuízo extrapatrimonial suportado é ínsito aos fatos, na
medida em que a autora foi obrigada a realizar reclamações administrativas
não atendidas, além de se socorrer do Poder Judiciário a fim de ver satisfeita
sua pretensão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001747-38.2019.8.26.0022 -Voto no
6
Levando-se em consideração as circunstâncias do caso
concreto e, ainda, as condições financeiras das partes, tenho que a
indenização foi fixada em montante justo e módico que não comporta
nenhuma modificação, além de apresentar-se como suficiente para compensar
os transtornos ocasionados e, ao mesmo tempo, desestimular a conduta
indiligente da requerida, bem como inibir a reiteração de práticas desse jaez.
Por outro lado, a temática envolvendo a exigibilidade de
honorários advocatícios contratuais esbarra no posicionamento predominante
da Instância Superior, firmado no âmbito de Embargos de Divergência
(EREsp 1155527/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, 2a Seção, julgado em
13/06/2012, Dje 28/06/2012), ocasião em que consolidado o entendimento no
sentido de inexistir obrigação de reembolso de tal verba à vencedora da
demanda.
Assim, de rigor a parcial reforma do julgado unicamente para
afastar a condenação imposta a título de ressarcimento de honorários
contratuais, sem reflexos na distribuição do ônus sucumbencial em razão do
decaimento mínimo suportado pela autora.
Ante o exposto, confiro parcial provimento ao apelo, para o
fim acima.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica